Tribunal: TJDFT
Processo: 0000060-26.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000060-26.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 35797584, o exequente pugnou: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes DORANICE NONATO SILVA COELHO, DORISVALDO SANTOS DE OLIVEIRA, DULCIMAR MAGELA FRANCO, DULCINEIA SANTOS ARAUJO, EDER AQUINO GUIDA, EDIA MARIA DE MENESES PEREIRA NUNES e EDIMILSON ALVES DE SOUSA, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos citados exequentes conforme decisão constante no ID 10410287 nos autos dos embargos no 0009041-10.2009.8.07.0000; b) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos suplicantes, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 33962840), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001- 60; e c) a apreciação do pedido de ID 10510759, fixando-se os honorários da presente execução. Instado, o Distrito Federal não se opôs aos pedidos “a” e “b”. Quanto aos honorários, o ente distrital sustenta que o arbitramento da verba viola o art. 85, §§ 1o e 7o, do CPC, por se tratar de execução coletiva de sentença coletiva, ajuizada pelo sindicato, mediante substituição processual, que atuou na fase de conhecimento. Argumenta que não se aplica o enunciado 345 da súmula do STJ, reafirmado pelo Tema Repetitivo n. 973. Passo a decidir. Quanto aos honorários, os §§ 1o e 7o, do art. 85, do CPC estabelecem: § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.” § 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Afere-se que, para a fixação dos honorários, o dispositivo legal não faz distinção quanto à natureza da execução (individual ou coletiva). Assim, sendo resistida a execução, caberá o arbitramento da verba sucumbencial em desfavor da Fazenda Pública. A diferenciação da natureza deu-se na súmula n. 345 do STJ, que teve a aplicabilidade reafirmada no Tema Repetitivo n. 973. O enunciado da súmula alberga a exceção do cabimento de fixação de honorários nas execuções individuais decorrentes de ação coletiva, ainda que não impugnadas. O entendimento sumulado não se coaduna ao presente caso, pois o feito trata-se de execução coletiva de sentença coletiva. De forma que, aplica-se a regra geral contida no §7o, do art. 85, do CPC, haja vista que o Distrito Federal se insurgiu em face da pretensão executória. Ademais, a cláusula 7a do acordo entre as partes assim dispôs: “O Distrito Federal pagará os honorários advocatícios fixados nas execuções, conforme estipulado em cada processo, após a conclusão da fase executória com relação a todos os beneficiários.” No caso, deve ser aplicado o art. 85, § 3o, I e II, do CPC, que assim dispõe: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço Na espécie, os valores referentes aos substituídos DORANICE NONATO SILVA COELHO, DORISVALDO SANTOS DE OLIVEIRA, DULCIMAR MAGELA FRANCO, DULCINEIA SANTOS ARAUJO, EDER AQUINO GUIDA, EDIA MARIA DE MENESES PEREIRA NUNES e EDIMILSON ALVES DE SOUSA refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários-mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID: 35797584 serão analisados posteriormente. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador